Tribunal: TJMT
Processo: 1027715-11.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027715-11.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ODILA BORBA PAVAN - CPF: 992.426.301-44 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR DOCUMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais, decorrentes da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Sustenta ter sido induzida a erro por acreditar contratar empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento ou falha na informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado; e

(ii) saber se é juridicamente possível converter o contrato de cartão consignado em empréstimo consignado comum, com devolução de valores e indenização.

III. Razões de decidir

3. O contrato apresentado contém informações claras sobre a natureza do produto, encargos, CET e autorização de reserva de margem consignável. Ausência de qualquer elemento que indique erro substancial ou conduta abusiva.

4. A liberação do valor contratado mediante TED reforça a regularidade da contratação, inexistindo controvérsia quanto ao efetivo recebimento do crédito.

5. A dinâmica do cartão consignado — pagamento mínimo consignado e amortização condicionada ao pagamento complementar — foi expressamente informada, não havendo ilicitude na forma de cobrança.

6. A taxa de juros pactuada não é abusiva, à luz da Súmula 382/STJ.

7. A conversão do contrato para empréstimo consignado é juridicamente inviável, ante a inexistência de vício que comprometa a manifestação de vontade das partes.

8. Inexistente ilicitude, são indevidos repetição de indébito e danos morais, pois os descontos decorreram do exercício regular de direito da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válido o contrato de cartão de crédito consignado quando demonstrada a regularidade formal e a ciência do consumidor acerca da modalidade contratada.

2. A conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado somente é admitida diante de prova de vício de consentimento ou abusividade, o que não se verifica.

3. Ausente ilicitude contratual, não há repetição de indébito nem indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ODILA BORBA PAVAN, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual C/C Repetição do Indébito C/C Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1027715-11.2023.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais (cf. Id. nº 327458912).

A apelante alega que foi ludibriada no momento da contratação, sendo vítima de conduta maliciosa da instituição financeira que, percebendo sua falta de conhecimento sobre produtos bancários, a induziu a contratar empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC) quando sua intenção era contratar empréstimo consignado tradicional.

Sustenta que há irregularidades no contrato apresentado pelo banco, incluindo:

ausência de emissão de cartão físico; falta de desbloqueio e utilização do cartão; não envio de faturas; taxa de juros abusiva; ausência de quantidade de parcelas; violação ao dever de informação previsto no CDC.

Argumenta que o valor disponibilizado (R$ 1.190,00) foi mediante transferência bancária (TED), não caracterizando utilização genuína de cartão de crédito. Afirma que já foram descontados R$ 1.293,64 de seu benefício previdenciário, ultrapassando o valor emprestado.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a r. sentença e determinada: a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado; a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; a condenação em danos morais; a aplicação de taxa de juros conforme empréstimo consignado tradicional (cf. Id. nº 327458913).

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais, sustentando que: a contratação foi regular e precedida de autorização digital com biometria facial; houve apresentação de documento pessoal e validação com senha; não há prova mínima do alegado vício contratual; a autora não demonstrou tentativa de solução extrajudicial; não houve inscrição em cadastros restritivos; a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n°

327458919).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e na possibilidade de sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado comum, além dos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

É indiscutível a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, sendo aplicáveis à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297); não obstante, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática,
in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5).

No caso em análise, verifica-se que a instituição financeira apresentou o contrato de adesão ao cartão de crédito consignado devidamente assinado pela autora, no qual consta expressamente a modalidade contratada, os encargos incidentes e a forma de pagamento mediante desconto em benefício previdenciário. Ademais, comprovou a transferência do valor contratado (R$ 1.190,00) para a conta bancária da autora, conforme documento juntado aos autos.

O contrato apresentado pela instituição financeira (ID 129520661) demonstra claramente que se trata de "AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - ADESÃO AO CARTÃO CRÉDITO CONSIGNADO E SAQUE", contendo informações sobre o limite do cartão de crédito (R$ 1.700,00), taxa de juros mensal (2,70%), taxa de juros anual (37,67%), custo efetivo total mensal (3,42%), custo efetivo total anual (49,63%) e reserva de margem consignável (5%

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico celebrado. A alegação da autora de que desejava contratar empréstimo consignado comum, e não cartão de crédito consignado, não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, uma vez que o contrato é claro quanto à modalidade pactuada.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

I - Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.
”

(N.U 1000572-38.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)
.

O contrato apresentado contém informações claras e ostensivas quanto ao tipo de operação realizada - cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável - não havendo elementos que indiquem a ocorrência de induzimento a erro ou qualquer outro vício de consentimento. A mera alegação de que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, sem outras provas, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

No que se refere às alegadas cláusulas abusivas, cumpre observar que, conforme entendimento consolidado na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas”. Assim, competia à parte autora demonstrar, de forma inequívoca, a existência de cláusulas abusivas ou a ocorrência de vício de consentimento, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à alegação de que os descontos mensais não amortizam o saldo devedor, apenas cobrem juros e encargos, trata-se de característica inerente à modalidade de cartão de crédito consignado. Nessa modalidade, o desconto em folha corresponde ao valor mínimo da fatura, sendo facultado ao consumidor complementar o pagamento para amortizar o saldo devedor. Não se trata, portanto, de prática abusiva, mas de sistemática própria do produto contratado, devidamente informada no instrumento contratual.

Ademais, não se pode olvidar que a taxa de juros pactuada (2,70% ao mês) não se mostra abusiva, considerando o entendimento firmado na Súmula 382 do STJ, segundo a qual “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Quanto ao pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, não há fundamento jurídico para tal providência, uma vez que as partes manifestaram livremente sua vontade ao celebrar o contrato na modalidade de cartão de crédito consignado. A intervenção judicial para alterar a natureza do contrato somente seria possível diante de comprovada abusividade ou vício de consentimento, o que não se verificou no caso concreto.

A propósito:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. CONTRATAÇÃO LÍCITA E REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Nadir Pereira contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento por erro quanto à natureza do contrato celebrado; e (ii) se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, com restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato de adesão firmado contém descrição clara da natureza do produto, não se evidenciando erro escusável ou ausência de informação relevante.

4. A parte apelante utilizou o cartão em saques e compras, conduta incompatível com alegação de desconhecimento da natureza do negócio.

5. O ordenamento jurídico não admite a conversão unilateral e retroativa de modalidade contratual lícita em outra diversa, à míngua de vício que comprometa a validade do negócio (CC, art. 170).

6. Inexistente ato ilícito, não há falar em nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido”.

(N.U 1022249-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

“Direito Civil – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral – Cartão de Crédito Consignado – Alegação de erro na contratação – Inexistência de Vício de Consentimento – Contratação Lícita e Documentada – Impossibilidade de Conversão para Empréstimo Consignado – Sentença Mantida – Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral, sob o fundamento de validade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado.

II. Questões em discussão

2. Analisar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, a justificar sua conversão para empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

3. O Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) é permitida e usual no mercado, especialmente quando inexistente margem para empréstimos tradicionais.

4. Os documentos apresentados pelo Banco comprovam que a contratação ocorreu de forma clara e com expressa informação sobre a natureza do produto.

5. A alegação genérica de desconhecimento, desacompanhada de provas robustas, não autoriza a conversão contratual, pois a jurisprudência do STJ reconhece a validade do cartão de crédito consignado, quando há transparência e ciência do consumidor.

6. Se não há provas de vício de consentimento ou conduta abusiva, deve ser mantida hígida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O Contrato de Cartão de Crédito Consignado é válido e não pode ser convertido em Contrato de Empréstimo Consignado se não há provas de vício de consentimento ou cláusulas abusivas.”

______________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30/08/2021; TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Márcio Aparecido Guedes, j. 15/10/2024.

(N.U 1000277-81.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)
.

Quanto aos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, verifica-se que estão amparados em contrato válido e expressamente autorizado pela consumidora. Conforme o Tema Repetitivo 1085 do STJ, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar”.

Não havendo ilegalidade ou abusividade no contrato firmado entre as partes, não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, tampouco em indenização por danos morais. A Apelante contratou livremente o serviço, beneficiou-se do crédito disponibilizado e os descontos realizados em seu benefício previdenciário decorrem do exercício regular de direito por parte da instituição financeira.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por ODILA BORBA PAVAN, para MANTER INALTERADA a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte apelada nas contrarrazões, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante ao patrono do Apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao Apelante, conforme art. 98, §3 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025